Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722726-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EDNA CONCEICAO DA COSTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se a reclamante para que traga aos autos as peças do Processo n. 0733905-66.2022.8.07.0016 que embasaram o entendimento do juízo nos autos do Processo n. 0727645-70.2022.8.07.0016. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2022 16:57:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator